Tribunal: STF
Processo: ARE 1542420
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio das Petições nºs 131.983/2025 (e-doc. 121) e 146.801/2025 (e-doc. 128), a União Brasileira de Editoras de Música – UBEM e o Instituto Brasileiro de Direitos Autorais formularam, respectivamente, requerimento de ingresso no presente feito na qualidade de amici curiae.



    Cuida-se de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral desta Suprema Corte, autuado como representativo do Tema nº 1.403, no qual se discute, à luz do art. 5º, XXII, XXVII e XXVIII, da Constituição da República, a possibilidade de fiscalização, pelos autores de obras intelectuais e artísticas, dos parâmetros das negociações realizadas entre editoras e plataformas digitais, bem como o dever de prestação de contas quanto aos valores efetivamente repassados a título de remuneração pela utilização de obras musicais no ambiente digital. 



    A controvérsia envolve a compatibilização entre os direitos fundamentais do autor, especialmente o direito à justa retribuição pelo uso de sua criação intelectual, e a liberdade contratual das empresas que exploram economicamente tais obras, em um contexto marcado pelas transformações da economia digital e pela necessidade de assegurar segurança jurídica e transparência nas relações que estruturam o mercado do entretenimento.



    Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, compete ao relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível, ofício ou requerimento das partes, solicitar ou admitir pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    É intuitivo que essa figura processual se reveste de altíssima relevância para uma jurisdição constitucional democrática. Como, com inteira razão, já observou o Ministro Celso de Mello,  



    “(...) a intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.



    (...)



    A base normativa legitimadora da intervenção processual do ‘amicus curiae’ tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte (...)” (ADI nº 2.321/DF-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05, grifos do autor).  



    Essa visão é predominante não apenas nesta Corte, mas também na doutrina nacional. Por exemplo, Luiz Rodrigues Wambier, em primoroso estudo sobre o assunto, assinala que  



    “(...) [a] condição primordial subjetiva para a admissão do ingresso do terceiro nessa modalidade é o que a lei denomina representatividade adequada. Tal condição é verificada por meio da análise do histórico e das qualidades do terceiro (bem como dos que atuam em seu nome): a formação acadêmica, a produção científica e a atuação na área relacionada ao objeto da demanda. 



    (...) Isso não significa que o amicus curiae não possa ter interesse no resultado do julgamento, na interpretação de determinada norma jurídica, na fixação de determinada tese de direito federal ou constitucional, e que por esse resultado não possa ser afetado, mas que o foco de sua admissão no feito não é esse interesse, mas a sua aptidão em contribuir, trazendo elementos que auxiliem o órgão jurisdicional a decidir (...)”. (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Intervenção de amicus curiae no Processo Civil Brasileiro. Boletim da Faculdade de direito, Coimbra,v. XCIV, tomo II, p. 1427-1429, 2018 – grifos nossos).  



    Vide também a percuciente observação de Cassio Scarpinella Bueno:  



    “O amicus curiae não intervém em processo alheio para tutelar ‘direito próprio’ ou ‘interesse jurídico seu’, assim entendidas essas expressões em um contexto individualista e subjetivado. O ‘seu’ direito ou o ‘seu’ interesse jurídico vai além de sua pessoa e espraia-se em grupos sociais ou em interesses mais amplos, sociais, públicos, que são meramente canalizados na sua existência, de forma mais ou menos organizada. O interesse que motiva sua intervenção é, por isso mesmo, institucional” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 503 – grifos nossos).  



    Encontram-se no direito romano as origens mais remotas do instituto do amigo da Corte. Segundo Giovanni Criscuoli, os magistrados romanos, desde o período arcaico, podiam admitir a integração de terceiros aos processos, sempre que julgassem insuficientes os elementos disponíveis para decidirem as lides.



    Perpetuado e desenvolvido no direito inglês, o instituto processual foi adotado por outros países, em especial pelos Estados Unidos, onde se notabilizou por sua valiosa contribuição em casos de grande relevância. (CRISCUOLI, Giovanni, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Ano XXVII, n. 1, março de 1973, pp. 11-21).



    Atualmente, a função do amicus curiae no direito inglês se restringe aos casos em que o attorney general, figura semelhante ao procurador-geral da república e ao advogado-geral da União, atua em juízo em prol de interesses públicos ou, ainda, na prestação de esclarecimentos aos juízes sobre alguma questão de fato ou de direito (SHELTON, Dinah. The participation of nongovernmental organizations in international judicial proceedings. The American Journal of International Law, 1994, v. 4, p. 616-638).



    Nos Estados Unidos, durante o século XX, passou-se a admitir a intervenção de “amigos da corte” particulares para a tutela de interesses privados. Em casos de interesse público privilegiou-se, de igual maneira, a admissão da figura do attorney general (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy. Yale Law Journal. 1963, v. 72, p. 700-705).



    No direito italiano, conforme salienta Elisabetta Silvestri, a aplicação do instituto tem descortinado novas possibilidades dentro do ordenamento e superado o entendimento precedente da Corte Constitucional do país de “contraditório fechado”, prezando pela autossuficiência das partes no processo. Progressivamente, então, o que se tem visto é a admissão de amici curiae em sede de controle de constitucionalidade com amparo em artigos do Código de Processo Civil Italiano (SILVESTRI, Elisabetta. L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LI, n. 3, p. 694-697, setembro de 1997).



    Por seu turno, o que se reputa semelhante em todos os três casos é a necessidade de justificação da atuação e a exigência de que os amici curiae tragam ao conhecimento do tribunal novas considerações e questões insuficientemente discutidas pelas partes.



    É louvável a aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade e extremamente desejado o resultado dessa interação, na medida em que ela permite a produção de uma decisão mais afinada com a realidade social, democratizando, assim, a jurisdição constitucional, reduzindo sua atuação contra majoritária e aumentando sua capacidade institucional.



    Desse modo, a participação dos mais diversos amici curiae, além de positiva, é extremamente proveitosa – e isso não apenas por funcionar, consoante já ressaltado, como fator de legitimação das decisões, mas também por permitir que sejam tecnicamente mais embasadas as decisões deste Tribunal, o qual, vem, paulatinamente, reconhecendo tanto a necessidade quanto o caráter agregador dessa intervenção (ARE 95962/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/9/16).



    Não há dúvida, portanto, de que a participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente relevante no Estado Democrático de Direito.



    A propósito, Peter Häberle defende a necessidade de que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais sejam ampliados, especialmente no que se refere às audiências públicas e às intervenções de eventuais interessados, assegurando-se novas formas de participação das potências públicas pluralistas na qualidade de intérpretes em sentido amplo da Constituição (cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre, 1997, p. 47-48).



    Esse é também o posicionamento de Alexandre Freire, em relevante estudo sobre os instrumentos de ampliação democrática da jurisdição constitucional:  



    “O amicus curiae permite que entidades representativas e pessoas naturais possam levar novos argumentos para o debate a ser travado na corte. Mesmo não consistindo sua participação, em princípio, em assunção de posição a favor ou contra a tese levantada pelo legitimado que provoca a jurisdição constitucional (concreta ou abstrata), é inegável que o instituto exerce a importante função de auxiliar a corte, seja evitando uma decisão equivocada, seja aprimorando e qualificando substancialmente uma posição sustentada por ela”. (FREIRE, Alexandre. O incidente de resolução de recursos extraordinários repetitivos e as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. In: NERY JUNIOR, Nelson, ALVIM, Terese Arruda e OLIVEIRA, Pedro Miranda de. (Coord.). Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e afins. São Paulo: Thompson Reuters, 2018. v. 14, p. 12 – grifos nossos).  



    Faz-se imprescindível levar em consideração, nos processos de controle abstrato e nos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, o equilíbrio e a isonomia entre aqueles que, na qualidade de amicus curiae, apresentam argumentos opostos a respeito da tese sustentada perante a Suprema Corte.



    Ainda, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, a admissão de terceiro como amicus curiae pressupõe a existência de representatividade adequada, requisito indispensável para que a intervenção contribua de forma efetiva para o debate da causa e para a formação do convencimento do Tribunal.



    Assim, inicialmente, adotando, no caso presente, as diretrizes que tenho seguido em pleitos similares, verifico que a União Brasileira de Editoras de Música – UBEM (e-doc. 121) preenche os requisitos estabelecidos no art. 138 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à representatividade adequada e à relação direta com o objeto em debate no Tema nº 1.403 da Repercussão Geral, considerando sua atuação institucional no setor editorial e a relevância de sua contribuição técnica ao deslinde da controvérsia.



    Entretanto, melhor sorte não assiste ao Instituto Brasileiro de Direitos Autorais – IBDA (e-doc. 128).



    Conforme documentação acostada aos autos pelo referido Instituto (e-doc. 131), verifica-se que o IBDA é composto por dois sócios, sendo que os únicos associados da entidade são esses mesmos sócios. 



    Tal circunstância revela a ausência de representatividade social ou institucional mínima que justifique a sua atuação como colaborador processual em nome de tão relevante categoria profissional.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 138 e 1.038, inciso I, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 323, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), defiro o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, da União Brasileira de Editoras de Música – UBEM (e-doc. 121) e indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais – IBDA (e-doc. 128).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente